Tribunal: STJ
Processo: 1402032-12.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066884 - MS(2025/0377151-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARMEN CHEMZARIAM JÚNIOR
ADVOGADO
: ILUSKA REGINA BASTOS - MS014260
AGRAVADO
: ANÍSIO MENDES DOMINGOS
ADVOGADO
: DANIEL POMPERMAIER BARRETO - MS012817
AGRAVADO
: OLAVO CORRAL MENDES DOMINGOS
ADVOGADO
: ROGERIO LUIZ POMPERMAIER - MS008613
INTERES.
: MAURO CHRISTIANINI
INTERES.
: JOHANNA PAULINA WILHELMINA TRIJNTJE BREURE CHRISTIANINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3499be1b-1054-4200-b03b-647c1b692538

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066884 - MS(2025/0377151-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARMEN CHEMZARIAM JÚNIOR
ADVOGADO
: ILUSKA REGINA BASTOS - MS014260
AGRAVADO
: ANÍSIO MENDES DOMINGOS
ADVOGADO
: DANIEL POMPERMAIER BARRETO - MS012817
AGRAVADO
: OLAVO CORRAL MENDES DOMINGOS
ADVOGADO
: ROGERIO LUIZ POMPERMAIER - MS008613
INTERES.
: MAURO CHRISTIANINI
INTERES.
: JOHANNA PAULINA WILHELMINA TRIJNTJE BREURE CHRISTIANINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: ausência de violação do
do CPC.
art. 1.022
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ARMEN CHEMZARIAM JÚNIOR,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
de execução de título extrajudicial – cheque, ajuizada por ARMEN
Ação:
CHEMZARIAM JÚNIOR, em face de ANÍSIO MENDES DOMINGOS (ESPÓLIO), na qual
requer a satisfação do crédito representado por cheque e a atualização do débito
conforme os índices legais aplicáveis.
rejeitou o requerimento de aplicação exclusiva da
Decisão interlocutória:
taxa Selic e determinou a apresentação de novo cálculo do débito, com atualização pelo
IGP-M até
e, a partir de
pelo IPCA e pela taxa legal de juros.
31/8/2024
1/9/2024,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ANÍSIO
Acórdão:
MENDES DOMINGOS (ESPÓLIO), nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54106671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:20
Código de Controle do Documento: 68a921eb-2a43-4260-a9ad-2d53a6802660

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA – AUSÊNCIA ESTIPULAÇÃO CONVENCIONAL – ARTIGO 406, DO CÓDIGO
– APLICABILIDADE DA TAXA SELIC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
CIVIL/2002
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de
Execução, a qual determinou que o credor apresentasse novo cálculo do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no presente recurso a utilização da Taxa SELIC para atualização do
débito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No que se refere ao índice de juros de mora em obrigação extracontratual, o
Código Civil dispõe no
em vigor quando prolatada a decisão recorrida, que
art. 406,
“quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa
estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a
taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional”. tiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional”.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no caso de dívidas
civis que não possuem taxa estipulada ou convencionada, a taxa em vigor para a
mora a que se refere o
do Código Civil é a SELIC (taxa referencial do Sistema
art. 406
Especial de Liquidação e Custódia), vedada a acumulação com correção monetária
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.900.859/MS,
julgado em
DJe de
.
14/6/2021,
17/6/2021)
5. No caso, a execução está embasada em lâmina de cheque. Logo, ausente
estipulação convencional a respeito dos consectários da mora, aplica-se a taxa SELIC
como índice de juros moratórios, vedada a cumulação com correção monetária a
partir da sua incidência.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (e-STJ fl. 56)
opostos por ARMEN CHEMZARIAM JÚNIOR,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados. Opostos por ANÍSIO MENDES DOMINGOS (ESPÓLIO), foram acolhidos
com efeitos infringentes, acolhidos para o fim de fixar honorários advocatícios em dez
por cento (10%) sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante, além da negativa de prestação
Agravo interno:
jurisdicional, alega que as razões recursais foram devidamente fundamentadas. Traz
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA54106671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:20
Código de Controle do Documento: 68a921eb-2a43-4260-a9ad-2d53a6802660

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/MS ausência
de violação do
do CPC.
art. 1.022

- Da ausência de violação do
do CPC
art. 1.022
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC, tendo
art. 1.022
em vista que não demonstrou, de maneira clara e específica, a existência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.183.105/MG,
e AgInt no
Terceira Turma, DJe de
7/12/2023
AREsp n. 1.996.859/SP,
4/5/2022.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54106671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/02/2026 13:55:20
Código de Controle do Documento: 68a921eb-2a43-4260-a9ad-2d53a6802660

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.066.884 / MS
Número Registro: 2025/0377151-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010782220198120001
14020321220258120000
1402032122025812000050000
1402032122025812000050002 1402032122025812000050004 8010782220198120001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARMEN CHEMZARIAM JÚNIOR
ADVOGADO
: ILUSKA REGINA BASTOS - MS014260
AGRAVADO
: ANÍSIO MENDES DOMINGOS - ESPÓLIO
REPR. POR
: OLAVO CORRAL MENDES DOMINGOS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ROGERIO LUIZ POMPERMAIER - MS008613
DANIEL POMPERMAIER BARRETO - MS012817
INTERES.
: MAURO CHRISTIANINI
INTERES.
: JOHANNA PAULINA WILHELMINA TRIJNTJE BREURE
CHRISTIANINI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55294277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: 68555f31-a86e-41ab-a4c7-dd9945d47e57

AGRAVANTE : ARMEN CHEMZARIAM JÚNIOR
ADVOGADO : ILUSKA REGINA BASTOS - MS014260
AGRAVADO
: ANÍSIO MENDES DOMINGOS
ADVOGADO : DANIEL POMPERMAIER BARRETO - MS012817
AGRAVADO
: OLAVO CORRAL MENDES DOMINGOS
ADVOGADO : ROGERIO LUIZ POMPERMAIER - MS008613
INTERES.
: MAURO CHRISTIANINI
INTERES.
: JOHANNA PAULINA WILHELMINA TRIJNTJE BREURE
CHRISTIANINI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:20
Código de Controle do Documento: 68555f31-a86e-41ab-a4c7-dd9945d47e57